Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PLURALIDADE DE CREDORES. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO A OUTRO JUÍZO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE CREDORES. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. PROCESSO ASSOCIADO. PREJUDICIALIDADE.

1. A penhora no rosto dos autos tem por fundamento o art. 860 do Código de Processo Civil que permite a constrição de bens que poderão ser atribuídos ao devedor para o fim de satisfazer seus credores. Em sendo vários os credores, exsurge necessária a observância dos art. 908 e 909 do CPC, com a instauração do concurso singular ou especial de credores;

2. A fim de permitir a isonomia entre os exequentes, o regramento Processual Civil estabelece a necessidade de instauração do concurso de credores, abrindo-se-lhes, na forma do art. 909 do CPC, oportunidade para que demonstrem eventual direito de preferência ou anterioridade, quando só então poderá o juiz decidir;

3. Inadequada para o caso a mera ordem de transferência do valor penhorado de uma conta judicial a outra, sem que antes seja instaurado o incidente processual;

4. Julga-se prejudicado o recurso conexo, considerando que a pretensão recursal já foi plenamente alcançada com a determinação para instauração do concurso de credores;

5. Recurso prejudicado. Processo associado: Conhecido e parcialmente provido.